Tribunal: TJSP
Processo: 1007019-35.2024.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, pela ilegitimidade ativa da embargante. Insurgência da embargante. São legítimos a opor embargos à execução o executado e seu cônjuge ou companheiro. Art. 914, caput, do Código de Processo Civil. Legitimidade, no mais, aferida em abstrato. Teoria da asserção. Caso dos autos em que, desde o introito da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à execução. Sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, pela ilegitimidade ativa da embargante. Insurgência da embargante. São legítimos a opor embargos à execução o executado e seu cônjuge ou companheiro. Art. 914, caput, do Código de Processo Civil. Legitimidade, no mais, aferida em abstrato. Teoria da asserção. Caso dos autos em que, desde o introito da execução, foi atribuída à embargante não a condição de executada, mas de requerida, em pleito desvelador. Art. 134, §2o, do Código de Processo Civil. Inescapável ilegitimidade ativa da embargante. Descabido aproveitamento do ato, para momento após a decisão do incidente desvelador em curso, pois se mostrará, então, inócuo. Equivocado recebimento da inicial executória, todavia, como se fosse já executada a embargante, com a intimação desta inclusive para pagamento. Embargante que, por erro judicial, viu-se indevidamente considerada como devedora e, nesta condição, manejou a oposição que lhe pareceu admissível. Embargos causados tão somente por erro na citação, não se admitindo a imposição de sucumbência à embargante. Sentença em parte reformada, com o afastamento da condenação sucumbencial em desfavor da embargante. Recurso parcialmente provido.